Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740014-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MONEY EVENTOS EIRELI RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÕES SOBRE DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS, RESULTADO NEGATIVO DE PESQUISA ELETRÔNICA DE ATIVOS, DEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E INTIMAÇÃO DA SÓCIA DA EMPRESA DEVEDORA. ATOS QUE CONTEMPLARAM O NOME DO PATRONA DA EXECUTADA COM GRAFIA ERRÔNEA DE UM DE SEUS SOBRENOMES. CORRETA VEICULAÇÃO DO NÚMERO DA INSCRIÇÃO NA OAB. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÕES EFICAZES. INSURGÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O estatuto processual, com pragmatismo, encerra a observação do princípio de que sem prejuízo não se proclama a nulidade como forma de se privilegiar o processo como simples instrumento de materialização do direito (NCPC, arts. 244 e 250), daí defluindo que a nulidade processual somente deve ser afirmada, em conformidade com o norte teleológico do processo, em derivando do vício prejuízo à parte afetada, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, donde, se inexistente esse prejuízo, os princípios informadores do processo, notadamente a instrumentalidade das formas, celeridade, economia e efetividade, devem sobrepujar sobre o vício procedimental que não maculara o processo nem ensejará prejuízo algum à parte diretamente afetada. 2. Conquanto patente que, de conformidade com o disposto no artigo 272, §4o, do estatuto processual vigente, “a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil”, sobeja que aludida norma tivera por objetivo a correta identificação do causídico ao qual se destina a intimação, evitando-se confusões entre homônimos ou dúvida razoável acerca da pessoa do advogado à qual é endereçada, daí defluindo que, embora realizadas publicações permeadas do erro material havido na grafia do sobrenome do patrono da parte, havendo os atos alcançado seu desiderato, notadamente porque consignara sua correta inscrição na OAB-DF, fica patente a inexistência de fundamento legítimo apto a sustentar a ineficácia das publicação realizadas. 3. Não obstante as publicações que veicularam intimação à parte executada tenham consignado equívoco em um dos sobrenomes de seu patrono, não tendo havido prejuízo evidenciado em razão do erro, pois tivera a parte ciência da deflagração da fase executiva, permanecendo inerte, e, na sequência, o curso processual não alcançara seu desiderato, pois não encontrados bens penhoráveis, não lhe advindo prejuízo sequer com a deflagração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, pois os sócios deverão ser citados para se defenderem, a par de a erronia no nome do douto patrono ressoar insignificante, o havido não induz ineficácia às intimações, não ressoando possível o reconhecimento de nulidade das intimações assim perfectibilizadas. 4. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 272, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, asseverando demonstradas as aludidas nulidades nas intimações dos autos, feitas, segundo afirma, com “informações incorretas, grafia inadequada e nome incompleto” (id 37373892, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 272, §§ 2o e 4o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não obstante as publicações que veicularam intimação à parte executada tenham consignado equívoco em um dos sobrenomes de seu patrono, não tendo havido prejuízo evidenciado em razão do erro, pois tivera a parte ciência da deflagração da fase executiva, permanecendo inerte, e, na sequência, o curso processual não alcançara seu desiderato, pois não encontrados bens penhoráveis, não lhe advindo prejuízo sequer com a deflagração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, pois os sócios deverão ser citados para se defenderem, a par de a erronia no nome do douto patrono ressoar insignificante, o havido não induz ineficácia às intimações, não ressoando possível o reconhecimento de nulidade das intimações assim perfectibilizadas.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012